Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722695-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO EDUARDO MORAES TIECHER AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento provisório de sentença (R$ 14.920,79), rejeitou a impugnação do executado/agravante à penhora via Sisbajud (R$ 7.259,56). O agravante alega, em síntese que: 1) a impenhorabilidade de até 40 salários mínimos se aplica a todas as contas, e não apenas à poupança, conforme recente precedente do Col. STJ, sendo desnecessária a comprovação de que se trata de valor poupado; 2) já foi decidido em duas ocasiões que a agravada não pode exigir honorários de sucumbência do agravante, mas tão somente do Banco do Brasil. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o entendimento do Col. STJ é no sentido de estender a impenhorabilidade de 40 salários mínimos a outras contas e aplicações, e não apenas à poupança, in verbis: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Há, também, risco de dano ao agravante, diante da possibilidade de liberação do valor penhorado à agravada a qualquer momento (com o trânsito em julgado da ação na qual arbitrada a verba honoraria ou mediante caução idônea). Todavia, também há risco de dano inverso à agravada com o desbloqueio do valor em questão e a consequente frustração do cumprimento de sentença pela não localização de outros bens e valores penhoráveis. Já em relação à alegação de que os valores são indevidos, tal conclusão demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório, incompatível com esta fase processual. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para impedir a liberação do valor bloqueado até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator